Tribunal: TJMT
Processo: 1010992-59.2019.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2019-12-17
Data de publicação: 2020-01-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1010992-59.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Abuso de Poder]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), NORTE SUL REAL DISTRIBUIDORA E LOGISTICA LTDA - CNPJ: 11.322.774/0003-17 (AGRAVADO), WILLIAM KHALIL - CPF: 842.967.121-87 (ADVOGADO), JOSE ANDRE TRECHAUD E CURVO - CPF: 688.589.141-04 (ADVOGADO), OMAR KHALIL - CPF: 697.163.821-20 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO REGIMENTAL (AGRAVO INTERNO) EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA DE URGÊNCIA CAUTELAR ANTECEDENTE - DECISÃO CONCESSIVA

DE LIMINAR, NO JUÍZO DE PISO, PARA SUSPENDER OS EFEITOS DE SUSPENSÃO DE ATIVIDADE COMERCIAL DA AGRAVADA - PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO NO JUÍZO
AD QUEM
- AUSÊNCIA DOS REQUISITOS – INDEFERIMENTO – CONFIRMAÇÃO EM SEDE DE AGRAVO INTERNO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Inexistindo novos fundamentos capazes de infirmar a decisão proferida em sede de agravo de instrumento, indeferitória do pedido de efeito suspensivo por meio do qual o agravante buscava sobrestar os efeitos da liminar proferida no juízo de piso, a sua manutenção é medida que melhor representa a aplicação da justiça.

Recurso de agravo interno conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo interno interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra a decisão por mim exarada nos autos de agravo de instrumento que, em suma, pela ausência dos requisitos, não concedeu efeito suspensivo para sobrestar a decisão que, na ação de base, deferiu liminar para interromper os efeitos do Termo de Suspensão de Atividades n. 0162-18 e do Termo de Notificação D-599, que causaram a suspensão das atividades econômicas da empresa NORTE SUL DISTRIBUIDORA E LOGÍSTICA LTDA (ID 200854511).

Inconformado com o indeferimento da liminar de concessão do pedido de efeito suspensivo, o ESTADO DE MATO GROSSO sustentou que, ao contrário da fundamentação externada por esta relatora, restam comprovados, de forma cristalina, a presença dos requisitos que autorizam o seu deferimento, especialmente porque a liminar concedida na instância de piso apresenta-se inegavelmente equivocada, ante a inexistência de probabilidade do direito invocado, conforme exigência preconizada no artigo 300 do Código Procedimental Civil.

Aduz que, ao contrário do que alega a requerente/agravada, as razões que levaram à suspensão das suas atividades não se resumem em ocorrência de rasuras nas planilhas de registros de temperatura e umidade, como quis aquela fazer crer em seu peticionário inaugural na ação de base, mas em várias irregularidades detectadas em reiterados autos de inspeção realizados pelos agentes sanitários, dentre elas, a ausência de sistema de climatização (ausência de equipamento de termo higrômetro em local de armazenamento de caixas fechadas).

Prossegue dizendo que a agravada induziu o julgador monocrático em erro ao omitir parte da conclusão do Termo de Notificação D-599, que descreveu os riscos inerentes ao não controle de temperatura e umidade, e, como se não bastasse, alegou que
“as fiscais não apontaram quais seriam os riscos à saúde em caso de continuação do funcionamento da empresa até que as supostas irregularidades sejam sanadas”
, o que não reflete a realidade.

Pontua que os autos de infração realizados em desfavor da agravada são dotados de legalidade e fundamentação. Que, na verdade, a agravada, apegando-se na alegação de existência de rasuras, deixou de infirmar outros motivos e documentos que originaram a ação de suspensão do exercício de suas atividades empresariais.

Arremata discorrendo sobre a presença dos requisitos que ensejam o deferimento do efeito suspensivo, a fim de suspender os efeitos da decisão proferida no juízo de primeiro grau, negado por ela relatora e, agora, objeto de impugnação por via de agravo interno.

Intimada, a parte adversa apresentou contrarrazões ao recurso (ID 17781977).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, neste ato representada pelo Procurador José Zuqueti, manifestou pela ausência de interesse público relevante a atrair a manifestação ministerial. (ID 21164459)

Após, retornaram-me os autos conclusos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como restou relatado, cuida-se de recurso de agravo de interno interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO objetivando a reforma da decisão proferida por esta relatora, em sede de

agravo de instrumento, que, em suma, NÃO DEFERIU o almejado efeito suspensivo da decisão concessiva da liminar nos autos de tutela cautelar antecedente, ajuizada pela empresa

NORTE SUL DISTRIBUIDORA E LOGÍSTICA LTDA, com o viso de

obter a suspensão dos efeitos do Termo de Suspensão de Atividade no 0162-18 e do Termo de Notificação D-599, que acarretaram a interrupção das atividades econômicas da empresa requerente.

Objeto de agravo de instrumento, a não concessão de efeito suspensivo deu causa à interposição do agravo interno ora em julgamento.

Desta forma, o ponto nodal deste recurso é obter a reforma da decisão indeferitória do efeito suspensivo por mim proferida, sob os seguintes fundamentos:

“(...)

3 - O pedido liminar deve ser examinado à luz do art. 1.019, I c/c 995, Parágrafo do CPC, exigindo a atribuição de efeito suspensivo que a imediata produção de efeitos da decisão recorrida implique risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, dês que demonstrada a probabilidade do direito.

O agravante questiona a concessão da tutela cautelar em caráter antecedente, a teor do art. 305 do CPC, que suspendeu os efeitos do Termo de Suspensão de Atividade n. 0162 e do Termo de Notificação D-599, que determinou a suspensão das atividades econômicas da empresa Requerente (Id 20854511).

Descendo aos autos principais, para melhor compreensão, verifico da causa de pedir, como posta na origem, que a empresa agravada convocou a Vigilância Sanitária com o propósito de renovar os seus Alvarás Sanitários, anteriormente lavrados pela Coordenadora Chefe da Vigilância Sanitária do Estado, no dia 31/08/2018 (Id. 20826170).

As inspetoras designadas para a realização das inspeções efetivadas nos dias 8, 11 e 13 de fevereiro de 2019, constataram 40 (quarenta) irregularidades na citada empresa, do que emitiram o Termo de Notificação n. D-105 (Id. 20826176).

Segundo consta, após tomadas as providências necessárias, a agravada peticionou por nova vistoria, que foi realizada nos dias 03 e 04 de abril de 2019, e desta feita as inspetoras localizaram 19 (dezenove) irregularidades, conforme consta no Termo de Notificação n. D-264 (Id. 20826177/20826178).

Já em 25/04/2019, gravando urgência em nova inspeção, a agravada noticiou ao Sr. Coordenador de Vigilância e Sanitária que todas as irregularidades no Auto de Infração D-264 haviam sido solucionadas antes do prazo (Id. 20826180).

Sendo assim, foi realizado uma terceira inspeção no dia 27/05/2019, a qual ensejou a lavratura do Termo de Suspensão de Atividades n.; 0162 e o Termo de Notificação no D-599, que relacionou 23 irregularidades, com a seguinte conclusão – verbis:

“Diante do histórico das ações da vigilância sanitária neste estabelecimento destaca-se que esta inspeção corresponde a terceira realizada no ano de 2019, sendo a primeira no início de fevereiro e a segunda no início de abril, e que algumas das não conformidades evidenciadas persistem desde a primeira inspeção, dentre eles:

- Monitoramento e controle de temperatura e umidade, nas áreas de armazenamento de medicamentos com empresas não autorizadas e não licenciadas pelos órgãos sanitários competentes;

- Não possuem procedimentos instituídos de aquisição, recepção, armazenamento, expedição de maneira que garantam a qualidade e segurança dos medicamentos e produtos distribuídos.

Tais irregularidades podem interferir na estabilidade físico química do medicamento, podem dificultar a identificação de sua origem/procedência, podem prejudicar a rastreabilidade da cadeia de distribuição, podem afetar as possíveis investigações de desvios de qualidade e consequentemente podem aumentar o risco para a saúde do indivíduo que se utilizar do medicamento.

Considerando o exposto neste documento, o histórico de não correção das irregularidades verificadas nas inspeções anteriores, bem como não reunir requisitos mínimos de boas práticas de distribuição, ficam SUPENSAS as atividades de aquisição, distribuição e venda de medicamentos, produtos para saúde, cosméticos e alimentos com alegação de propriedades para a possível elaboração de Relatório Conclusivo, deferimento de Autorização de Funcionamento pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária publicada em Diário

Oficial da Uni~]ao

de Vigilância Sanitária publicada em Diário Oficial da União para todas as atividades pleiteadas e liberação de Alvará Sanitário do sua

Vigilância Sanitária publicada em Diário Oficial da União para todas as atividades pleiteadas e liberação de Alvará Sanitário do Estado para todas as categorias de produtos”. (Id. 20826185).

Diante disso, a empresa agravada pleiteou a tutela antecipada em caráter antecedente, na qual enfatizou que na ação principal irá discutir a insubsistência as irregularidades apontadas, e que a cautelar limita-se a defender a proporcionalidade da extrema medida de interdição das atividades, sem que tenha sido apontada uma única prova de risco potencial à saúde ou à segurança. Salientou, ainda que os danos da paralisação estão sendo suportados não apenas pela requerente, mas seus fornecedores, transportadores etc.

Ante de mais, situando o tema, reporto ao anotado por DANIEL, AMORIM ASSUNÇÃO NEVES:

“A tutela cautelar é concedida mediante cognição sumária, diante da mera probabilidade de o direito material existir, Trata-se da exigência do fumus boni iuris, que para parcela significativa da doutrina significa que o juiz deve conceder tutela cautelar fundada em Juízo de simples verossimilhança ou de probabilidade, não se exigindo um juízo de certeza, típico da tutela definitiva. Trata-se de exigência decorrente da própria urgência presente na cautelar, que não se compatibiliza com a cognição exauriente típica dos processos/fases de conhecimento incompatível com a realidade cautelar.

(...)

Por lide e seu fundamento entende-se a indicação do objeto da ação principal, o que se exige em razão da instrumentalidade da ação cautelar. Cabe ao requerente, portanto, indicar o que tratará o futuro pedido principal, o que permitirá ao juiz analisar se a cautelar efetivamente cumpre a sua missão de acautelamento. A exposição sumária do direito ameaçado é sinônimo de fumus boni iuris, enquanto o receio de lesão é o periculum in mora. Trata-se do mérito do pedido cautelar” (in Manual de Direito Processual Civil, JusPodium, 2018. Págs. 542 e 547).

Nessa ordem de ideias, lidos os termos da decisão agravada, haure-se o adequado juízo de probabilidade ao caráter conservatório da medida, como suficiente a concessão da tutela cautelar em caráter antecedente, consoante os documentos e elementos de convicção disponíveis na oportunidade, assim resumida –verbis:

“Pois bem. Compulsando os documentos que acompanham a inicial, como a regularidade de todas as certidões apresentadas, bem como o requerimento da renovação do Alvará Sanitário e todo o lapso temporal de atividade no município e sua demanda funcional, não se afigura de todo razoável a suspensão das atividades comerciais. Ao contrário ao ente fiscalizador incumbe fiscalizar o estabelecimento comercial e orientar a suprir as falhas eventualmente encontradas, sem contudo, aplicar medida drástica de suspensão de suas atividades comerciais, em detrimento ao devido processo legal e ao contraditório.

Desse modo, a parte requerente não pode ser atingida pela morosidade processual, sendo evidente que sempre praticou as atividades comerciais com as regularidades necessárias, exigidas pela fiscalização municipal e estadual.

Diante do exposto, com fundamento no artigo 305 do Código de Processo Civil, DEFIRO a liminar almejada e suspendo os efeitos do Termo de Suspensão de Atividade n. 0162-18 e do Termo de Notificação D-599 que determinou a suspensão das atividades econômicas da empresa Requerente”. (Id 20854511).

Lado outro, para além do requerimento cautelar, ainda que frágil a reincidência cometida a autuação ocorrida no distante ano de 2010, a pretensão da empresa agravada em discutir, no pedido principal, a insubsistência das irregularidades apontadas pela Vigilância Sanitária, em que pese a veemência argumentativa, entremostra foros de recalcitrância abonativos da probabilidade de provimento do vertente recurso, que vai dirimida apenas pelo crescendo de irregularidades, em teses preexistentes.

O mesmo não se passa, todavia, com a alegada irreversibilidade da medida para o caso de não atribuição de efeito suspensivo ao recurso, devendo ser prestigiada, por ora, a cognição desenvolvida pelo juízo a quo, pois que, como exsurge do Termo de Notificação n. D-599, emitido em 3/6/2019, algumas das “não conformidades evidenciadas” persistem desde a primeira inspeção, realizada a requerimento da própria agravada nos dias 8, 11 e 13 de fevereiro de 2019, porém, as inspetoras não gravaram qualquer urgência, sequer na segunda inspeção, só o fazendo nos acréscimos da terceira inspeção, já em 5 de junho, para suspender as atividades

econômicas da empresa agravada.

Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal.

4 – Intime-se a agravada, para querendo, oferecer contraminuta.

(...),”

Voltando à análise dos autos, outra não pode ser a conclusão desta relatora senão a de reafirmar os fundamentos da decisão admoestada, que, em sede de cognição sumária, analisou todas as teses aqui reeditadas pelo embargante, concluindo pela ausência dos requisitos que autorizam a concessão do efeito suspensivo pretendido.

Sabe-se que o efeito suspensivo, desenhado no art. 1.019 do Código Procedimental Civil, representa medida de exceção, notadamente à luz do direito constitucional ao contraditório e à ampla defesa, razão pela qual deve ser deferido apenas quando constatado que seu indeferimento pode ocasionar o perecimento do direito invocado na ação, diante da efetividade da prestação jurisdicional imediata e da prova inequívoca das alegações.

Nesse sentido:

EMENTA:

AGRAVO REGIMENTAL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA – MULTA CONTRATUAL – ILEGITIMIDADE PASSIVA DO SÓCIO – INEXISTÊNCIA DE PRÉVIA ARGUIÇÃO EM PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE NULIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO – RECURSO DESPROVIDO.

1 – Em que pese os argumentos apresentados no presente agravo, a presunção de legalidade do ato combatido.

2 – Agravo desprovido.

(N.U. 10078845.2017.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público – Relatora Maria Erotides Kneip Baranjak – Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgamento proferido em 15/04/2019).

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO DEMISSÓRIO C/C INDENIZAÇÃO E PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA PARA REINTEGRAÇÃO DE SERVIDOR NO SERVIÇO PÚBLICO - PRELIMINAR DE CONVERSÃO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO PARA MODALIDADE RETIDA NOS AUTOS – INADIMISSIBILIDADE – IMPOSSIBILIDADE JURIDICA DA CONCESSÃO DE TUTELA ANTECIPADA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA – MATÉRIA QUE SE CONFUNDE COM O MÉRITO – APRECIAÇÃO CONJUNTA – DEMISSÃO EM SEDE ADMINISTRATIVA – PEDIDO DE REINTEGRAÇÃO AO CARGO – AUSÊNCIA DE VÍCIOS NA CONDUÇÃO DO PAD - INDEFERIMENTO DA TUTELA ANTECIPADA – REQUISITOS ESSENCIAIS AO SEU DEFERIMENTO NÃO CONFIGURADOS – DECISÃO INTERLOCUTÓRIA MANTIDA – RECURSO IMPROVIDO.

1 – Em havendo provimento jurisdicional de urgência a ser deferido, presente o perigo de lesão grave e de difícil reparação, a conversão do Agravo de Instrumento em retido, não se impõe, ainda mais se, em razão da fase em que se encontra (julgamento), não tem mais sentido sua conversão.

2 - Para o acolhimento do pedido de antecipação de tutela vindicado, mister se faz a presença indeclinável, dos requisitos autorizadores da medida, quais sejam, prova inequívoca a consubstanciar o pedido formulado pela parte, além da possibilidade da ocorrência de dano irreparável ou de difícil reparação.

3 – Ausentes tais requisitos o indeferimento da tutela antecipatória é medida que se impõe.

(RAI 65831/2012 – Relatora Desa. Maria Aparecida Ribeiro – Primeira Câmara de Direito Público).

Assim, em que pesem as eloquentes razões externadas pelo Ente Público recorrente, não vislumbro a presença dos requisitos que autorizam o deferimento do efeito suspensivo, com a intenção de suspender os efeitos da decisão liminar concedida no Juízo primevo, notadamente porque, como restou consignado pelo togado singular, quando da apreciação da liminar, ao Ente Público incumbe o dever de fiscalização, inclusive sob pena de improbidade administrativa, e, também, o dever de

orientação aos estabelecimentos comerciais de solucionar as falhas encontradas, mas, de modo algum, aplicar medida drástica consistente na interrupção das atividades empresariais, em detrimento do devido processo legal.

Ademais, a liminar deferida na instância singela, objeto do agravo de instrumento, foi concedida em sede de tutela de urgência, em que a empresa requerente/agravada limitou-se a defender a proporcionalidade da medida extremada de interdição das atividades da empresa, sem, sequer, ocorrer o cristalino apontamento de risco potencial à saúde e segurança. As medidas cautelares de urgência, diversamente do que ocorre com as antecipações de tutela, podem ser concedidas quando evidenciadas circunstâncias de verossimilhança ou simples probabilidade do direito material existir (
fumus boni iuris
), somado ao perigo de dano ou risco ao resultado do processo (
periculum in mora
), circunstâncias estas evidenciadas pelo julgador monocrático, prolator da interlocutória embargada no RAI 1010992-59.2019.8.11.0002.

Assim, inexistindo novos fundamentos capazes de infirmar a decisão já proferida em sede de agravo de instrumento, indeferitória do efeito suspensivo da decisão proferida no juízo de piso, por ausência dos requisitos que autorizam seu deferimento, sua manutenção é medida que espelha a melhor justiça.

Diante do exposto, conheço do recurso porque ultrapassados os requisitos de procedibilidade recursal e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para manter inalterada a decisão ora combatida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/12/2019